Tribunal: TCU
Processo: 029.026/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto promover processos mobilização para gestão participativa do desenvolvimento sustentável e garantir a execução de atividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 267.70999/2008/MDA/Caixa, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Pintadas (Rede Pintadas); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Pintadas (Rede Pintadas) e dos responsáveis Elias de Oliveira Rios, Solange Paixão de Jesus Oliveira e Meirilaine Rios de Almeida Mendes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/3/2009 24.302,26 17/3/2009 4.381,71 9.2. aplicar a Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Pintadas (Rede Pintadas) e dos responsáveis Elias de Oliveira Rios, Solange Paixão de Jesus Oliveira, Meirilaine Rios de Almeida Mendes, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.